Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TITULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA. DANOS. MULTAS DE TRÂNSITO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 123, I E § 1o E ART. 134, CAPUT, CTB. RESSARCIMENTO. CABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSENTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto à legitimidade, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito.
1.1. No caso em tela, a autora alega a existência de relação jurídica entre ela e o réu decorrente da dação em pagamento de automóvel. A autora não alega relação jurídica entre ela e o terceiro que adquiriu o automóvel da revendedora, que é parte estranha à relação contratual originária entre a autora e o réu. Assim, configurada a legitimidade passiva do réu. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O art. 123, I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro prevê que, em caso de transferência de propriedade de veículo automotor, é do adquirente a responsabilidade pela expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, sob pena de responsabilização solidária do antigo proprietário pelas eventuais penalidades impostas caso não comunique a transferência ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134, caput da mesma lei.
3. No caso em tela, o veículo em questão foi dado em pagamento pela autora como pagamento parcial para a aquisição de outro automóvel junto ao réu, e a autora outorgou procuração in rem suam (em causa própria) ao réu, conferindo-lhe poderes para alienar o veículo automotor, inclusive para si próprio, e para assinar a autorização de transferência e promover outras medidas junto aos órgãos de trânsito.
4. O réu assumiu contratualmente a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes da utilização do veículo a partir do momento da tradição, o que inclui aqueles decorrentes da posterior alienação a terceiro sem o devido registro no órgão de trânsito competente, de forma que é cabível o ressarcimento pelos danos sofridos pelo antigo proprietário em razão de multas de trânsito e dívidas tributárias decorrentes de fatos posteriores à tradição do veículo, cabendo ao réu, caso entenda cabível, buscar ressarcir-se junto ao terceiro a quem alienou o veículo pelos meios processuais próprios.
5. Não é cabível a indenização por danos morais em caso em que inexiste violação de direito de personalidade, tratando-se apenas de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis.
5.1. No caso, os danos causados à autora foram de natureza meramente patrimonial, em razão da sua responsabilização pelas multas e dívidas tributárias aplicadas pelo uso do automóvel. Não há relato de inscrição indevida da autora no cadastro de inadimplentes, nem de outro fato com o condão de afetar a sua dignidade, honra ou os seus demais direitos da personalidade constitucionalmente garantidos.
6. Recurso do réu conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso não provido. Recurso adesivo da autora conhecido e não provido. Sentença mantida.